Tribunal: STM
Processo: 7000592-92.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITO DA INEVITABILIDADE NÃO CARACTERIZADO. OBEDIÊNCIA AOS CÂNONES CONSTITUCIONAIS DA HIRARQUIA E DA DISCIPLINA. DECISÃO POR MAIORIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I – Respeitou-se o lapso temporal menor que 1 ano em cada marco interruptivo da prescrição, considerando a Denúncia, a Sentença Condenatória e o Acórdão Confirmatório. Rejeição da Questão Prejudicial. Precedentes desta Corte Castrense. II – Inexigibilidade de conduta diversa não comprovada, pois o agir conforme a lei é, em muitas oportunidades, penoso e exige uma dose de sacrifício do próprio indivíduo bem como das pessoas ao seu redor. III – A inexigibilidade de conduta diversa deve ser inevitável, ou seja, não possui a possibilidade de agir de maneira diferente devido a uma conjuntura insuperável no momento da ação. Assi, falta sincronia entre o início da ausência caracterizadora da deserção e o evento relatado para o estado de necessidade. IV – Ademais, não configurado o requisito da inevitabilidade do comportamento, pois era exigível do Embargante que agisse em conformidade com a lei, comunicando o motivo de sua ausência ao quartel e a importância de seu dever militar aos seus familiares. Jurisprudência desta Corte Castrense. V – Rejeição dos Embargos para a Manutenção do Acórdão. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000592-
92.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO RODRIGUES STEFFEN
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO, LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES (REVISOR), QUE, ACOMPANHADO DOS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
E, COM FULCRO NOS ARTS. 123, INCISO IV; 125, INCISO VII, §§ 1º E 5º,
INCISO II; 129; E 133, TODOS DO CPM (REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO
DA LEI Nº 14.688/2023), DECLARAVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM
RELAÇÃO AO EX-SD EX VITOR AUGUSTO RODRIGUES STEFFEN, PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, A FIM DE MANTER, "IN TOTUM", O
ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS,
PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, PROFERIDO NOS
AUTOS DA APELAÇÃO 7001019-26.2023.7.00.0000, QUE ABSOLVIA O EX-SD
EX VITOR AUGUSTO RODRIGUES STEFFEN, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "D", DO CPPM, C/C O ART. 39 DO CPM. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PRELIMINAR. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000592-92.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO RODRIGUES STEFFEN
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
REJEIÇÃO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REQUISITO
DA
INEVITABILIDADE
NÃO
CARACTERIZADO.
OBEDIÊNCIA AOS CÂNONES CONSTITUCIONAIS DA HIRARQUIA E
DA
DISCIPLINA.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I – Respeitou-se o lapso temporal menor que 1 ano em cada marco interruptivo
da prescrição, considerando a Denúncia, a Sentença Condenatória e o Acórdão
Confirmatório. Rejeição da Questão Prejudicial. Precedentes desta Corte
Castrense.
II – Inexigibilidade de conduta diversa não comprovada, pois o agir conforme a
lei é, em muitas oportunidades, penoso e exige uma dose de sacrifício do
próprio indivíduo bem como das pessoas ao seu redor.
III – A inexigibilidade de conduta diversa deve ser inevitável, ou seja, não
possui a possibilidade de agir de maneira diferente devido a uma conjuntura
insuperável no momento da ação. Assi, falta sincronia entre o início da ausência
caracterizadora da deserção e o evento relatado para o estado de necessidade.
IV – Ademais, não configurado o requisito da inevitabilidade do
comportamento, pois era exigível do Embargante que agisse em conformidade
com a lei, comunicando o motivo de sua ausência ao quartel e a importância de
seu dever militar aos seus familiares. Jurisprudência desta Corte Castrense.
V – Rejeição dos Embargos para a Manutenção do Acórdão. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de
7000592-92.2024.7.00.0000
40001366786 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manter, "in totum", o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acolhiam os Embargos, para fazer prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferido nos autos da Apelação
7001019-26.2023.7.00.0000, que absolvia o ex-Sd Ex VITOR AUGUSTO RODRIGUES
STEFFEN, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39 do CPM. O Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) fará declaração de voto quanto à preliminar.
Ausente, justificadamente, o Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) na defesa do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Vitor Augusto
Rodrigues Steffen contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação
7001019-26.2023.7.00.0000, que, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de ausência de
condição de prosseguibilidade e manteve a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
PRELIMINAR DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÕES DE ORDEM
FAMILIAR.
IMPROCEDÊNCIA.
PREPONDERÂNCIA
DO
SERVIÇO
MILITAR. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. A perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço
Ativo, não interfere no prosseguimento da APM atinente ao crime de deserção.
Preliminar, suscitada de ofício, rejeitada. Decisão majoritária.
2. O militar que se ausenta sem licença ou justificativa plausível, da unidade na
qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias, comete o
delito de deserção - art. 187 do CPM. a lei tipifica a conduta do agente,
estabelecendo a sua punibilidade, para que, no contexto de prevenção geral,
não haja a proliferação do delito, o qual pode, numa nefasta escalada,
comprometer seriamente o desempenho das missões constitucionais atribuídas
às Forças Armadas.
3. As justificativas de ordem pessoal e/ou familiar não satisfazem, por si só, os
requisitos legais do estado de necessidade exculpante - art. 39 do CPM. a
causa de exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em
7000592-92.2024.7.00.0000
40001366786 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situações destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesses
pessoais) não sobrepõe o sacrifício do dever constitucional (Serviço Militar).
Exige-se, ao invés da opção pela trilha da prática criminosa caracterizadora
da deserção, a modelar conduta ética do militar, o qual deve resolver as suas
questões de âmbito pessoal sempre em coordenação com os superiores
hierárquicos.
4. Recurso defensivo não provido. Manutenção da sentença condenatória.
decisão majoritária.”
O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Marco Antônio de Farias, Relator para o
Acórdão, em sede de preliminar, suscitou de ofício condição de prosseguibilidade, pelo que
foi acompanhado pelo ilustre Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. No tocante ao
mérito, apenas houve a divergência da nobre Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe), de 28.8.2024,
interrompendo novamente a prescrição da pretensão punitiva, operada pela instância a quo na
data de 8.9.2023. A Defesa opôs, tempestivamente, o Recurso no dia 9.9.2024.
A DPU argumenta pela inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o
Embargante desertou com o intuito de prestar assistência a sua irmã, a qual se acidentou e
necessitava de cuidados.
Em Decisão de 18.9.2024, admiti os Embargos bem como determinei a
intimação da Defesa e da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
O culto Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, no
dia 7.10.2024, manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade e,
no mérito, pela sua rejeição, a fim de manter integralmente o Acórdão vergastado:
“Cumpre reforçar, por derradeiro, que no momento do recebimento da
Novamente, conforme bem pontuado no Acórdão questionado ‘falta sincronia
entre o início da ausência caracterizadora da deserção e o evento
materializador do alegado estado de necessidade. Dessa maneira, há
incongruência no atendimento desse quesito, o qual seria essencial para
perfazer a reclamada excludente de culpabilidade’. [...]
Isto posto, a Procuradoria -Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, pugna
pelo conhecimento e desprovimento do presente Embargos Infringentes e de
Nulidade, para o fim de manter incólume o Acórdão fustigado.”
O insigne Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000592-92.2024.7.00.0000
40001366786 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, os Embargos Infringentes centram-se no Voto vencido que
reconheceu a inexigibilidade de conduta diversa no caso dos autos, uma vez que o
Embargante desertou no intuito de auxiliar sua irmã, que havia se acidentado e, por
consequência, necessitava de cuidados.
No tocante a Questão Prejudicial, suscitada de ofício pelo eminente Ministro-
Revisor, apresentam-se as datas de interrupção da prescrição da pretensão punitiva, a fim de
afastar a extinção da punibilidade: a Denúncia foi recebida em 11.5.2023; a Sentença foi
condenatória em 8.9.2023; e o Acórdão foi confirmatório na data de 28.8.2024, tudo
consoante art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, alterado pela Lei 14.688/2023.
Assim, respeitou-se o lapso temporal menor que 1 ano em cada marco
interruptivo da prescrição, considerando que o Embargante era menor de 21 anos na data do
fato delitivo e a pena foi de 6 meses de prisão.
Ressalta-se, ainda, que esta Corte Castrense possui longeva jurisprudência de
que o Acórdão confirmatório interrompe a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, mesmo
antes das alterações no texto do art. 125 do CPM efetivadas pela Lei 14.688/2023:
“HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMPREGO
DA ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
Embora o Código Penal Militar, no inciso II do § 5º do art. 125 e no § 1º do
art. 126, empregue expressamente o termo 'sentença condenatória', deve-se
frisar inexistir diferença ontológica entre essa terminologia e o acórdão, este,
quando não se trata de ação originária na Corte superior, decorre da garantia
constitucional do duplo grau de jurisdição. Tem o acórdão a mesma
característica da sentença, divergindo apenas no tocante à origem dos órgãos
prolatores. A condenação na instância superior, em sendo reformada a sentença
penal absolutória, interrompe o prazo prescricional. Ordem denegada. Decisão
unânime.” (STM. Habeas Corpus 0000069-59.2011.7.00.0000, Rel. Min. Ten
Brig Ar William de Oliveira Barros, julgado em 2.6.2011, DJe de 25.7.2011)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. O Acórdão condenatório sempre interrompe o prazo da
prescrição, inclusive quando confirmatório da Sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por maioria. (STM. Recurso em Sentido
Estrito 7000021-29.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
julgado em 8.4.2021, DJe de 10.5.2021)
Assim, rejeita-se a Questão Prejudicial.
Em relação à inexigibilidade de conduta diversa, não assiste razão à
irresignação defensiva.
7000592-92.2024.7.00.0000
40001366786 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-militar passou à condição de desertor em 24.4.2023. A irmã, à época com
12 anos de idade, no dia 27.4 do referido ano, foi vítima de um atropelamento por
motocicleta, que acarretou traumas em função da queda. Na fase investigativa, verificou-se
escoriações na perna direita e membros superiores, além de fratura transversa no terço médio
da diáfise da tíbia (evento 27, docs. 2 e 5, IPD 7000124-63.7.03.0103).
Nesse contexto, à título de direito histórico comparado, cabe ressaltar que os
primeiros acontecimentos que tiveram como consequência o reconhecimento da
inexigibilidade de conduta diversa como excludente de culpabilidade ocorreram na
Alemanha, no começo do século XX. Tais situações foram narradas da seguinte forma:
“a) Cavalo bravio:
O proprietário de um cavalo indócil ordenou ao cocheiro que o montasse e
saísse a serviço. O cocheiro, prevendo a possibilidade de um acidente, se o
animal disparasse, quis resistir à ordem. O dono ameaçou de dispensa caso não
cumprisse o mandado. O cocheiro, então, obedeceu e, uma vez na rua, o animal
tomou-lhe as rédeas e causou lesões em um transeunte. O Tribunal alemão
absolveu o cocheiro sob o fundamento de que, se houve previsibilidade do
evento, não seria justo, todavia, exigir-se outro procedimento do agente. Sua
recusa em sair com o animal importaria a perda do emprego, logo a prática da
ação perigosa não foi culposa, mercê da inexigibilidade de outro
comportamento.
b) Parteira dos filhos de mineradores:
A empresa exploradora de uma mina acordou com seus empregados que, no dia
do parto da esposa de um operário, este ficaria dispensado do serviço, sem
prejuízo de seus salários. Os operários solicitaram da parteira encarregada
dos partos, no caso de nascimento verificado em domingo, declarasse no
Registro Civil que o parto se verificara em dia de serviço, ameaçando-se de
não procurar seu mister se não os atendesse. Temerosa de ficar sem trabalho, a
parteira acabou em situação difícil, por atender à exigência, e tornou-se autora
de uma série de declarações falsas no Registro de Nascimento. Foi absolvida,
por inexigibilidade de conduta diversa.” (Masson, Cleber Rogério. Direito
penal esquematizado – Parte geral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, pag.
486).
O agir conforme a lei é, em muitas oportunidades, penoso e exige uma dose de
sacrifício do próprio indivíduo bem como das pessoas ao seu redor. Este Juízo, obviamente,
se compadece da irmã do Embargante, vítima de um acidente por veículo automotor, mas a
inexigibilidade de conduta diversa deve ser inevitável, ou seja, não possui a
possibilidade de agir de maneira diferente devido a uma conjuntura insuperável no
momento da ação.
Como demonstrado pela PGJM, em Contrarrazões do Subprocurador-Geral Dr.
Antônio Pereira Duarte, falta sincronia entre o início da ausência caracterizadora da deserção
e o evento relatado para o estado de necessidade exculpante:
7000592-92.2024.7.00.0000
40001366786 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Há, ainda, um inegável desencontro entre a data da ausência que caracterizou
o crime de deserção (período de graça) e o acidente que vitimou a irmã do
Embargante. Segundo consta, a ausência desautorizada, que abriu a contagem
do período de graça, iniciou no dia 24/04/2023, enquanto o “sinistro” que
vitimou a irmã do recorrente ocorreu no dia 27/04/2023.”
No primeiro dia de sua ausência injustificada ao quartel, 24 de abril de 2023,
em plena segunda-feira, o Acusado declarou ter ido para Alvorada - RS, município onde
reside, para se encontrar com sua namorada, a caracterizar uma atitude negligente para com o
dever militar. Após obter ciência acerca do acidente, em 27 de abril, foi para casa de sua
genitora em Canela - RS, a fim de prestar auxílio a sua irmã, por lá permanecendo até sua
captura em 3 de maio do referido ano.
Neste espaço de tempo, sequer avisou o fato aos seus superiores, não anunciou
aos familiares que estava faltando ao quartel, tampouco informou aos seus superiores ou
efetivou qualquer comunicação formal à OM, a indicar desrespeito para com o serviço
militar.
Em seu interrogatório, o Embargante reconheceu que estava arrependido, pois
deveria ter adotado um comportamento em conformidade com a lei e as próprias regras éticas
do dever militar. Isso pode ser comprovado mediante a declaração do Acusado em Juízo
quanto à reprovabilidade de sua conduta, nos seguintes termos: "[...] podia ter avisado e
mudado o rumo da história".
Ainda, em depoimentos dos familiares, verificou-se que os trabalhos privados
de sua genitora, seu padrasto e seu irmão eram dignos de maior relevo e consideração que o
do Embargante, pois não podiam se ausentar para cuidar de um parente menor de idade e
acamado.
O Embargante possuía um dever com a pátria. A natureza e honra do serviço
militar constituem valores essenciais que sustentam a própria sociedade, no que diz respeito à
função de proteção soberana, capaz de transcender os interesses individuais, bem como
promover a paz e a segurança nacional. O reconhecimento da honra atrelada a essa escolha de
defesa da nação é fundamental para manter a moral e o respeito da instituição no âmbito
social.
O art. 39 do CPM leciona os requisitos do estado de necessidade exculpante:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de
pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição,
contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que
não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Desse modo, não configurado o requisito da inevitabilidade do comportamento,
pois era exigível do Embargante que agisse em conformidade com a lei, comunicando o
motivo de sua ausência ao quartel e a importância de seu dever militar aos seus familiares.
7000592-92.2024.7.00.0000
40001366786 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A doutrina de Enio Rosseto detalha o requisito da inexigibilidade de conduta
diversa no estado de necessidade exculpante e a obediência aos cânones constitucionais da
hierarquia e da disciplina:
"O último requisito, a inexigibilidade de conduta diversa (‘desde que não lhe
era razoavelmente exigível conduta diversa’), é essencial na verificação do
estado de necessidade exculpante, por se tratar de direitos equivalentes ou de
direito sacrificado superior ao direito protegido. Não se exige que o direito
sacrificado seja inferior ao direito posto a salvo. Deve ser verificado se, nas
circunstâncias em que ação foi praticada, era razoavelmente exigível o
sacrifício do direito ameaçado.
[...] Assiste razão a Álvaro Mayrink da Costa quando alerta que o militar é
obediente aos princípios básicos da hierarquia e da disciplina, havendo
situações em que não se pode exigir do autor conduta diversa." (Rossetto,
Enio. Código Penal Militar Comentado - Ed. 2024. São Paulo: Editora Revista
dos
Tribunais,
2024.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-militar-comentado-ed-
2024/2671976397. Acesso em: 24 de Outubro de 2024; grifo nosso).
Destaca-se, ainda, jurisprudência desta Corte Castrense que preconiza a
exigibilidade de conduta diversa devido ao desertor ter a possibilidade de se comunicar com
seus superiores hierárquicos e noticiar eventuais dificuldades relacionadas ao serviço militar:
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL
SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO
POR
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECONHECIMENTO
DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. RÉU LICENCIADO DO SERVIÇO ATIVO.
APLICABILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. CABIMENTO. CONDIÇÃO DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
MATÉRIA
ADMINISTRATIVA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PROVIDOS
PARCIALMENTE. MAIORIA. [...] Se por um lado se reconhece um equívoco da
Administração na não regularização pronta e imediata da situação alusiva ao
auxílio-transporte do desertor tão logo fosse incorporado, o que perdurou até o
mês de maio, ainda assim, tal fato não teria o condão de exculpar a sua
conduta delituosa, mormente porque a regra contida no citado art. 39 do
Código Penal Militar exige a demonstração de uma situação de perigo atual e
inevitável que exigisse a sua presença durante o período em que se afastou de
sua Unidade sem a devida autorização. Se realmente existisse a necessidade de
afastamento da Unidade, caberia ao Réu, ciente de que a ausência
injustificada caracterizaria uma conduta criminosa, como ele próprio
reconheceu, comunicar aos seus superiores objetivando alcançar uma
7000592-92.2024.7.00.0000
40001366786 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

solução para o caso. Entretanto, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta
delituosa descrita no art. 187 do Código Penal Militar, circunstância que
afasta, também, o requisito da inexigibilidade de conduta diversa, pois o
Acusado podia e devia comunicar e comprovar eventuais problemas para
justificar a sua ausência. [...] Obrigatório, ou mesmo ao conhecimento dos
seus superiores antes mesmo do cometimento do delito de deserção, não há
que se falar no reconhecimento da causa excludente da culpabilidade.
Recursos defensivo e ministerial parcialmente providos. Decisões por maioria.
(STM. Apelação 7000713-57.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino, julgado em 23.5.2024, DJe de 7.8.2024; grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO (ART. 187, C/C 189, I, DO CPM).
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU
PARA
JULGAR
CIVIS.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA PERSEGUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ENUNCIADO
Nº
3
DA
SÚMULA
DO
STM.
APLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...]. Não houve a
caracterização das alegações de presença da excludente de culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa, por suposta perseguição sofrida em
ambiente de trabalho. Era exigível do Réu conduta diversa da de se afastar da
Organização Militar a que pertencia de forma deliberada e sem qualquer
comunicação ou autorização de seus superiores hierárquicos. As alegações de
cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime em tela, a
teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM. Apelo desprovido. Decisão
Unânime.” (STM. Apelação 7000064-63.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, Julgado em 12.8.2021, DJe de 3.9.2021; grifo
nosso).
Desse modo, o Embargante deveria ter comunicado sua ausência e priorizado
suas obrigações militares. Logo, não se constata inexigibilidade de conduta diversa no caso
em comento.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de
manter, in totum, o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366786v7 e do código CRC b228cea8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/12/2024, às 14:4:19
7000592-92.2024.7.00.0000
40001366786 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000592-92.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO RODRIGUES STEFFEN
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Na Sessão de Julgamento Virtual, do dia 25 ao dia 28 de novembro de 2024,
divergi da maioria dos meus eminentes pares ao suscitar, de ofício, preliminar de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, tendo sido acompanhado pelos eminentes
Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
De acordo com os autos, a deserção foi consumada em 3/5/2023, a Denúncia foi
recebida em 11/5/2023 e o Réu foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército em 6/9/2023.
Verifica-se, ainda, que o Réu, no momento do cometimento do delito, era menor
que de 21 (vinte e um) anos e, bem assim, que o crime foi cometido antes do advento da Lei
nº 14.688, de 2023, que, entre outras coisas, alterou o prazo prescricional para as penas
inferiores a 1 (um) ano.
Por fim, observa-se que, entre a data da publicação da Sentença condenatória
(9/9/2023) e a presente data, já decorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano.
Dessa forma, conforme entendimento já firmado em outros casos similares, no
sentido de que o Acórdão confirmatório de condenação não interrompe o prazo prescricional,
deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição de pretensão
punitiva.
Por essa razão, voto no sentido de suscitar, de ofício, questão prejudicial ao
julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso
II; 129; e 133, todos do CPM (redação anterior ao advento da Lei nº 14.688/2023),
declarando a extinção da punibilidade, em relação ao ex-Sd Ex VITOR AUGUSTO
RODRIGUES STEFFEN, pela prescrição da pretensão punitiva.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367124v2 e do código CRC 91a73ba6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 10/12/2024, às 18:6:30
7000592-92.2024.7.00.0000
40001367124 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR